Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800283-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: DELMIRO COSTA SIRQUEIRA, LEOMAR DA MATA PEREIRA, PAULO DE SOUZA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

2.
Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 20 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA,
proc.
nº 0800341-15.2018.8.14.0125, ajuizado por
DELMIRO COSTA SIQUEIRA, LEOMAR DA MATA PEREIRA E PAULO DE SOUZA CARVALHO,
deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (ID. 1289220), historia o agravante que os recorridos intentaram a ação ao norte mencionada afirmando que se submeteram ao processo seletivo de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará 2016/2017, pleiteando a participação deles no CHO 2018, realizado para provimento de 100 vagas destinadas aos candidatos
sub judice
do curso anterior.

Relata o agravante que, os autores concorreram para o Quadro de Oficiais de Administração (QOAPM), classificando-se em primeira etapa após as vagas aptos para a etapa seguinte, ou seja, para além do número de vagas acrescido de 50%, que tinha previsão editalícia e garantia somente aos 138 primeiros colocados irem a etapa seguinte.

A decisão guerreada (ID. 1289237) compeliu o ente recorrente a promover a imediata convocação e matrícula dos agravados no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Pará (CHO).

Sustenta, ainda, que os recorridos não lograram aprovação dentro do número de vagas ofertadas pelo certame, não possuindo direito subjetivo ao ingresso no curso.

Aduz, o agravante, ainda, fundamentos a respeito do cumprimento de ordem judiciais e ausência de preterição. Diz que a inclusão de candidatos em concurso público por força de medidas liminares não importa em desrespeito do direito dos que estão em classificação inferior ao que ingressou precariamente.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Discorre acerca da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, dado que presentes os pressupostos da probabilidade do direito e perigo de lesão de difícil reparação. Diz que o primeiro requisito repousa na ausência de preterição de candidatos em concurso público quando a Administração Pública procede às nomeações por força de decisão judicial, bem como pelo fato de a parte postulante ter logrado classificação fora do número de vagas previstas.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeito suspensivo (ID. 1306015).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Manifestação da representante do Ministério Público, neste grau, pelo provimento do recurso no ID. 1352615.

O agravado apresentou agravo interno contra a decisão interlocutória, requerendo a reforma da decisão para suspender o efeito suspensivo dado.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalta-se que o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que concedeu o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de piso (ID. 1289237) que deferiu tutela de urgência compelindo o ente agravante a providenciar de imediato a convocação e matrícula dos agravados no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) ao fundamento de que o Estado do Pará permitiu que candidatos não aprovados pudessem participar de Curso de Habilitação de Oficiais, bastando que o candidato estivesse amparado por decisão judicial, o que, de forma involuntária, acabou por ferir o princípio da

isonomia entre os administrados, pois a situação concreta revela que candidatos com pontuação inferior aos impetrantes foram habilitados a participarem do curso de habilitação de oficiais.

Extrai-se do Edital de Processo Seletivo Interno nº 001/2016 (ID. 1289226, fl. 17), que o certame em questão se destinou ao provimento de 100 vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO), sendo 92 vagas para o Quadro de Oficiais de Administração e 8 vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas.

No caso, vislumbra-se que os recorridos se submeteram ao concurso de admissão para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e ficaram fora do número de vagas ofertadas.

Desse modo, de acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

Colaciono a seguir jurisprudência nesse sentido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019).

Assim, resta ausente a probabilidade do direito em favor dos recorridos a ensejar a manutenção da decisão combatida, uma vez que a nomeação de candidatos em posição inferior por força de decisão judicial não enseja o reconhecimento do direito daqueles ao ingresso no curso, haja vista que, diferentemente do que foi sustentado na exordial e acolhido pelo magistrado de origem, não houve inobservância do princípio da isonomia.

E, nesse passo, tenho que se encontraram presentes, em um juízo de cognição não exauriente, o requisito da relevância da fundamentação nas razões recursais, uma vez que a tese sustentada pelo agravante se mostra pertinente e respaldada por precedentes oriundos dos Tribunais Superiores e, caso seja acolhida, poderá ensejar a reforma da decisão combatida.

Por consequente, diviso a presença do perigo de lesão grave e de difícil reparação alegados, tendo em vista que a determinação de inclusão dos agravados no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO) em desacordo com o número de vagas ofertadas inicialmente por certo ensejará dispêndio de recursos financeiros não previstos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém,
20
de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020